Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na execução de título extrajudicial há previsão legal que permite, em tese, ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes, consoante disposição expressa no art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O caput do art. 63 do CPC autoriza as partes alterarem a competência territorial, nos seguintes termos: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
3. Verifica-se que não houve escolha aleatória do foro de Brasília para o julgamento da presente demanda, uma vez que se trata do foro de domicílio da exequente, bem como o local em que as partes celebraram o contrato executado nos autos.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a possibilidade de declaração de abusividade quando estiver demonstrada a vulnerabilidade: "A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça. Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.522.991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/2/2020).
5. Existindo cláusula de eleição de foro e, diante da ausência de indícios de que houve abusividade, deve ser mantido o foro escolhido pelas partes, entendendo-se pela prevalência dessa cláusula.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.